Tribunal: STF
Processo: RE 74768
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
1. Estabilidade (Constituição de 1967, art. 177, § 2º). Professores contratados como regentes de aulas excedentes do ensino do grau médio. A tese do que "o reconhecimento da estabilidade importa, necessariamente, na efetividade" há de ser entendida em termos, ou seja: o pressuposto mínimo para o reconhecimento da efetividade é a existência de cargo. Se não há cargo, não há como proclamá-la. No caso, a estabilidade não importa efetividade, pois os recorrentes não exerciam carga público sequer interinamente. Inocorrência de violação dos arts. 100, parágrafo único, 153, §§ 1º, 3º e 21, da Constituição vigente (EC 1/69). Divergência jurisprudencial não configurada.
2. Recurso extraordinário a que o STF nega conhecimento.